Tribunal: TJDFT
Processo: 0727956-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELOS JURADOS. JULGAMENTO DADO COMO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS (ART. 593, III, “D”, CPP). NÃO OCORRÊNCIA. RESPOSTA NEGATIVA AO QUESITO AUTORIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela acusação com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal contra sentença absolutória do Tribunal do Júri.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se se a decisão absolutória dos jurados – por negativa de autoria quanto à imputação do art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal – foi manifestamente contrária à prova dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os com eles conexos ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF/88).
4. O julgamento entendido como manifestamente contrário à prova dos autos é aquele em que o Conselho de Sentença se equivoca e adota tese incompatível com o conjunto probatório, julgando de forma absolutamente dissociada. 4.1 Não se trata da escolha da versão mais fraca (do ponto de vista probatório), mas da tomada de decisão inquestionavelmente destoante dos elementos de convicção.
5. A tese defensiva de negativa de autoria, alicerçada no interrogatório do réu e nas inconsistências da prova testemunhal, não pode ser considerada manifestamente dissociada da prova dos autos, sobretudo quando ausente demonstração firme e segura da autoria delitiva.
6. Não compete ao Tribunal togado reavaliar o valor e o peso atribuídos às teses e às provas, cabendo-lhe apenas confrontar o veredicto dos jurados com os elementos de convicção, verificando se há total dissociação da conclusão com as provas – o que não se revelou o caso, ante a existência de respaldo mínimo no acervo probatório.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1225185, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.411.209/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 12.11.2024, AgRg no HC 866.389/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 18.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1786008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16.11.2023.